Tribunal: TJSP
Processo: 1016285-93.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA PRORROGAR, POR SEIS MESES, O PRAZO DE QUALIFICAÇÃO E CONCLUSÃO DE CURSO DE DOUTORADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL QUE É DESNECESSÁRIA À SOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM CONTRADITÓRIO QUE ESCLARECEM A MATÉRIA DE FORMA EXAUSTIVA.

NARRATIVA DO AUTOR DE QUE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA PRORROGAR, POR SEIS MESES, O PRAZO DE QUALIFICAÇÃO E CONCLUSÃO DE CURSO DE DOUTORADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL QUE É DESNECESSÁRIA À SOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM CONTRADITÓRIO QUE ESCLARECEM A MATÉRIA DE FORMA EXAUSTIVA.

NARRATIVA DO AUTOR DE QUE ENFERMIDADES ACOMETIDAS POR FAMILIARES AO LONGO DE 2019 PREJUDICARAM O SEU CRONOGRAMA DE PESQUISAS, O QUE OBSTOU O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS REGIMENTAIS DA UNIVERSIDADE. INSUBSISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE DEMONSTRA A DISPLICÊNCIA DO AUTOR EM RELAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES ESTUDANTIS DESDE 2016, COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA DE SUA ORIENTADORA EM SETEMBRO/2018.

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE QUE PRORROGOU PARA 05/08/2019 A DATA DE DEPÓSITO DO TEXTO DE QUALIFICAÇÃO, O QUE NÃO FOI CUMPRIDO PELO AUTOR.

COORDENADOR DO CURSO QUE, EXCEPCIONALMENTE, PRORROGOU PELA SEGUNDA VEZ A DATA DE DEPÓSITO, A OCORRER EM 17/02/2020, CUMPRIDO PELO AUTOR, MAS CUJO TEXTO FOI APRECIADO UNICAMENTE POR SUA ORIENTADORA. AFRONTA AO ART. 52, CAPUT E §ÚNICO DO REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, QUE CONDICIONA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO POR BANCA EXAMINADORA, COMPOSTA POR TRÊS MEMBROS TITULARES E DOIS SUPLENTES.

MANUTENÇÃO DA RESPEITÁVEL SENTENÇA.

RECURSOS DESPROVIDOS.